Tribunal: CARF
Processo: 35357.001296/2005-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35357.001296/2005-43
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.261 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Embargante
PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA DA 3a CÂMARA DA 2a
SEÇÃO DE JULGAMENTO
Interessado
DIRVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS E OUTROS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1998 a 28/02/2005
EMBARGOS
INOMINADOS.
ACÓRDÃO
E
CONTRADIÇÃO.
ACOLHIMENTO.
Nos termos do art. 66, do RICARF, as alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos sem efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, reratificar o acórdão 2301-
006.677 de 03/10/2018, para corrigir o número do Acórdão 2301-01.401 citado no voto, para
2301-01.402.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35357.001296/2005-43
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.261 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35357.001296/2005-43

Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Presidente da 1a Turma
Ordinária, da 3a Câmara (efls. 689-690), em face do Acórdão no 2301-005.501 (efls. 631-635),
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão de
03/10/2018, que julgou Embargos de Declaração opostos pela Fazenda nacional, com efeitos
infringentes, para sanar vício apontado no acórdão 2301-01.402.
Em sessão plenária de 3/10/2018 a 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 2a Seção
de Julgamento, prolatou o Acórdão de Embargos no 2301-005.677 (e-fls. 631 a 635), no qual
restou decidido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
com efeitos infringentes para, sanando os vícios apontados no Acórdão no 2301-01.401,
de 29/04/2010, reconhecer a decadência do poder-dever de constituir o crédito tributário
nos períodos de apuração anteriores a dezembro de 1999.

A Presidente da 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, com fundamento nos arts. 65 e
66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 2015,
apresentou os presentes Embargos Inominados para correção de erro material devido a lapso
manifesto quanto ao no do Acórdão citado no Acórdão de Embargos, que registra no 2301-
005.677.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O embargo é tempestivo, por isso dele conheço
Por bem descrever a questão transcreve-se o despacho de admissibilidade de e-fls
961-965:
Trata-se de despacho proferido pela Equipe de Preparo e Operacionalização de
Lançamento da Fiscalização da 9a Região Fiscal (e-fl. 685), nos seguintes termos:
Considerando que os Sujeitos Passivos Principal e Solidários foram cientificados dos
julgados, não tendo apresentado manifestação, proponho o retorno do presente ao
CARF, para lavratura de novo acórdão, conforme consignado no Acórdão de Embargos
de fls. 631/635. (Grifo nosso.)
Em sessão plenária de 3/10/2018 a 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 2a Seção de
Julgamento, prolatou o Acórdão de Embargos no 2301-005.677 (e-fls. 631 a 635), no
qual restou decidido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
com efeitos infringentes para, sanando os vícios apontados no Acórdão no 2301-01.401,
de 29/04/2010, reconhecer a decadência do poder-dever de constituir o crédito tributário
nos períodos de apuração anteriores a dezembro de 1999.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.261 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35357.001296/2005-43

Verifica-se que, ao contrário do que entendeu a unidade responsável pela execução do
julgamento, não haveria necessidade de prolação de novo acórdão.
Todavia, compulsando os autos, verifico a existência de erro material devido a lapso
manifesto em relação ao no do Acórdão de Recurso Voluntário (e-fls. 609 a 617)
mencionado no Acórdão de Embargos, onde se lê Acórdão no 2301-01.401, deveria
constar Acórdão no 2301-01.402.
Assim, na condição de Presidente da 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, com
fundamento nos arts. 65 e 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 2015, apresento os presentes Embargos Inominados para
correção de erro material devido a lapso manifesto quanto ao no do Acórdão citado no
Acórdão de Embargos no 2301-005.677, nos seguintes trechos:
Parte dispositiva da ementa (e-fl. 631):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
com efeitos infringentes para, sanando os vícios apontados no Acórdão no 2301-01.401,
de 29/04/2010, reconhecer a decadência do poder-dever de constituir o crédito tributário
nos períodos de apuração anteriores a dezembro de 1999.
Relatório do Acórdão (e-fl. 632):
Tratam-se de Embargos de Declaração (fls. 621 e ss) opostos pela Procuradoria da
Fazenda Nacional contra o Acórdão no 2301-01.401 (...)
Voto do Acórdão (e-fls. 633 e 634)
A partir da leitura do Acórdão no 2301-01.401, nota-se que há a omissão do (...)
(...)
Não resta dúvidas de que a turma adotou a decadência qüinqüenal no julgamento do
Acórdão no 2301-01.401, conforme prevê a Súmula Vinculante no 8 do STF.
(...)
(...)A partir da leitura do Acórdão no 2301-01.401, (...)
(...)
Dessa forma, voto por acolher os embargos para sanando os vícios do Acórdão no 2301-
01.401, rerratificá-lo, reconhecendo a decadência dos fatos geradores anteriores a
dezembro de 1999, devendo a ementa ter a seguinte redação:
Portanto, há inexatidão material que deve ser corrigida
Constada a inexatidão material, deve ser corrigido o numero do acórdão, uma vez
que houve erro por lapso manifesto na sua numeração, grafado no acórdão de embargos por
2301-01.401, quando o correto seria 2301-01.402.
Portanto, o número correto do Acórdão é 2301-01.402 e onde se lê 2301-
01.401, no Acórdão no 2301-005.677 (efls. 631-635), leia-se 2301-01.402
Por todo o exposto, voto por acolher os embargos inominados, para sanando
o vício apontado, fazer constar o número correto do Acórdão, qual seja, Acórdão
2301-01.402, que deve integrar o julgamento anterior.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.261 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35357.001296/2005-43

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital